Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-29.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000409-29.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), MARCELO LUIZ DA SILVA - CPF: 884.691.661-15 (LITISCONSORTES), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000409-29.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

AGEMED Saúde S/A

Impetrado:

Dra. Milena Ramos de Lima E S. PARO, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Litisconsorte(s)

Marcelo Luiz da Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade da parte beneficiária.

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1000595-80.2020.8.11.0007, que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a autora, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Aduz que não têm condições financeiras para efetuar o preparo, por isso, requer que seja deferida a gratuidade pretendida. Requer a concessão de antecipação de tutela deferindo a gratuidade da justiça e que, ao final, a segurança seja concedida ratificando a liminar.

A liminar foi DEFERIDA, consoante decisão proferida no ID no 78867473.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se vê no ID 79983995.

A Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n
o 88610451.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante demonstrou por meio de balancetes a sua atual situação financeira.

Além de que, por meio da peça digitalizada em 24/11/2020 (ID 67649999), a Impetrante demonstrou que, conforme Resolução Operacional no 2.606, de 02.10.2020, publicada na edição 192, Seção 01, Página 53 do Diário Oficial da União de 06.10.2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS decretou a sua liquidação extrajudicial.

Assim, entendo que diante da atual situação financeira demonstrada pela Impetrante, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, entendo que é suficiente para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ademais, em consulta aos autos principais, verifico que o recurso inominado já foi apreciado pelo colegiado da Turma Recursal, na sessão de julgamento realizada no dia 06/05/2021 e a decisão transitou em julgado em 27/05/2021.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração da insuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo recursal,
CONCEDO A SEGURANÇA,
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021